Tribunal: TJMT
Processo: 1015481-71.2021.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015481-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), ALTEMIR CARLOS AGNOLIN - CPF: 482.749.099-68 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DE DESCONTO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA PELO JUIZ
A QUO
–– NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –– DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, e
m que pesem os fundamentos utilizados pelo Recorrente,
não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, a existência de perigo de dano ou de difícil reparação, eis que os descontos, conforme relatado pelo Agravante, vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde 01/11/2015 (ID. 62885949 – pág. 04/autos principais). Logo, o transcurso de quase seis anos fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão imediata da tutela.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1015481-71.2021.8.11.0000

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ALTEMIR CARLOS AGNOLIN
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, nos autos da
Ação Declaratória Nulidade de Contrato Bancário C/C Conversão em Avença de Mútuo Consignado C/C Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Tutela de Urgência
n.º 1002863-38.2021.8.11.0051

ajuizada em desfavor da instituição financeira
BANCO BMG S.A.,
indeferiu o pedido de suspensão dos descontos na conta bancária do Agravante.

Inconformado, o Agravante requer a reforma da decisão objurgada, ao argumento de que “
a cada mês que vem sofrendo os descontos de forma indevida em seu benefício previdenciário, acaba por gerar ainda mais danos pecuniários
”.

Sustenta que os descontos mensais efetuados em sua conta são indevidos, eis que não foram contratados e nem autorizados.

Afirma que é pessoa idosa e que os débitos incidem sobre o benefício previdenciário que recebe do INSS, fato que lhe causa enorme prejuízo.

Forte nesses argumentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal.

No mérito, pede o provimento do recurso para que seja deferida a suspensão dos descontos.

O pedido liminar foi indeferido (ID. 99759951).

Contrarrazões apresentada no ID. 103792496.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que
ALTEMIR CARLOS AGNOLIN
ajuizou
Ação Declaratória Nulidade de Contrato Bancário C/C Conversão em Avença de Mútuo Consignado C/C Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais Com Pedido de Tutela de Urgência
n.º 1002863-38.2021.8.11.0051 em desfavor da instituição financeira
BANCO BMG S.A.,
objetivando, liminarmente, a suspensão dos descontos efetuados em sua conta bancária desde 01/11/2015, no valor mensal de R$ 50,77 (cinquenta reais e setenta e sete centavos), referente ao contrato n.º 11910749.

Em sua inicial, o Autor asseverou que
“Em nenhum momento houve a intenção da contratação de cartão de crédito consignável
”.

Sob tais argumentos, pugnou pela concessão da tutela de urgência para que o banco Requerido suspenda os descontos atinentes ao contrato n.º 11910749, em virtude da não contratação do serviço.

O Juiz singular indeferiu o pedido liminar, por considerar que não há urgência que justifique a concessão da tutela antecipada.

Inconformado, o Agravante interpôs o vertente recurso.

De proêmio, cinge frisar que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Acerca do tema, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deverá ser deferido o pedido da parte postulante.

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano

Com efeito, e
m que pesem os fundamentos utilizados pelo Recorrente,
não há como aferir com segurança, nos estreitos limites deste instrumental, a existência de perigo de dano ou de difícil reparação, eis que os descontos, conforme relatado pelo Agravante, vêm ocorrendo, ininterruptamente, desde 01/11/2015 (ID. 62885949 – pág. 04/autos principais). Logo, o transcurso de quase seis anos fragiliza a alegação de urgência para fins de concessão da antecipação de tutela.

Assim, é imperioso que a ação de origem avance em termos procedimentais, a fim de que após instrução processual, o Juiz singular possa examinar, com segurança, as pretensões deduzidas na exordial.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – SUSPENSÃO DE DESCONTOS – AUSÊNCA DE VEROSSIMILHANÇA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. Agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada. Ausência dos requisitos do art. 300 do CPC. Agravante que possui diversos empréstimos consignados em sua conta de benefício previdenciário. Necessidade de maior dilação probatória. Contratação realizada em 2017. Demanda ajuizada em 2021. Ausência de elementos, em juízo de cognição sumária, para a suspensão dos descontos, em virtude de se tratar de situação pretérita. Decisão acertada. Recurso desprovido. (TJ-RJ – AI: 00227895620218190000, Relator: Natacha Nascimento Gomes Tostes Gonçalves de Oliveira, Data de julgamento: 29/04/2021, 26.ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2021).

Nesse contexto, a decisão objurgada não merece reparos, eis que, na espécie, é pertinente e adequado que se observe o contraditório, a fim de que, com a obediência ao devido processo legal, o processo seja guarnecido de maiores elementos a viabilizar a correta prestação jurisdicional.

Saliento, por fim, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o Julgador ou o mérito da causa.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso e mantenho incólume a decisão invectivada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2021